Tribunal: TCU
Processo: 015.236/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que teve por objeto a implantação de sistemas de esgotamento sanitário na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 8802/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.